Tribunal: TJES
Processo: 5019948-67.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019948-67.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIX BARBOSA SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. SUPOSTA FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. EXCESSO DE PRAZO. PACIENTE FORAGIDO POR LONGO LAPSO TEMPORAL. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato que manteve a prisão preventiva do paciente na ação penal em que responde por homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP). A impetrante sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva, inexistência de fuga, falta de contemporaneidade e excesso de prazo para julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) analisar se o Habeas Corpus é cabível ou se trata de mera reiteração de pedidos já analisados em Habeas Corpus anteriormente impetrado; (ii) definir se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente o periculum libertatis, para manutenção da prisão preventiva; (iii) estabelecer se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de não conhecimento da impetração deve ser rejeitada, pois não há plena identidade entre as causas de pedir, além de que a prisão preventiva foi recentemente reavaliada pela autoridade coatora, o que autoriza a nova impetração e, além disso, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo se protrai no tempo, permitindo a sua análise pelo Tribunal.

4. O art. 312 do CPP exige, para a prisão cautelar, indícios suficientes de autoria e materialidade e demonstração concreta do perigo gerado pela liberdade do agente, nos termos reafirmados pelo STJ (AgRg no RHC n. 220.364/MG).

5. O fumus commissi delicti se encontra demonstrado pela pronúncia do paciente pelos fatos de 05/08/2007, quando, em tese, teria participado da execução da vítima mediante disparos de arma de fogo.

6. O periculum libertatis se evidencia pelo fato de o paciente ter se evadido logo após o crime, permanecendo foragido por aproximadamente quinze anos, não sendo localizado para cumprimento de prisão temporária, preventiva e citação, mesmo após diversas diligências.

7. O longo período de fuga revela risco concreto à aplicação da lei penal, constituindo fundamento idôneo à custódia, conforme reiterado pelo STJ (AgRg no HC n. 939.735/PE) e STF (HC 215663 AgR).

8. Não cabe substituição por medidas cautelares diversas, dada a insuficiência delas diante da periculosidade concreta e do histórico de fuga, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

9. A alegação de excesso de prazo encontra óbice na Súmula 21 do STJ, pois o réu já foi pronunciado, estando superada a análise de constrangimento ilegal por demora na instrução.

10. Eventual atraso na tramitação decorre exclusivamente da conduta do paciente, que permaneceu foragido por mais de quinze anos, afastando a caracterização de mora injustificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A fuga prolongada do paciente, que inviabiliza diligências processuais e demonstra intenção de se furtar à aplicação da lei penal, constitui fundamento suficiente para manutenção da prisão preventiva.

2. A pronúncia do réu afasta a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula 21 do STJ.

3. A insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão se verifica quando persistem elementos concretos de risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, 312, 366 e 406; CP, art. 121, § 2º, II e IV; Súmula 21 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 220.364/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., j. 24/9/2025; STJ, AgRg no HC n. 939.735/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 30/10/2024; STF, HC 215663 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª T., j. 4/7/2022; STJ, AgRg no HC n. 887.967/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª T., j. 2/4/2025; TJES, HC 5002231-13.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 3/8/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
FELIX BARBOSA DOS SANTOS
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº0018021-76.2007.8.08.0035.

A impetrante argumenta, em breve síntese, a ausência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de que o paciente não teria permanecido foragido, havendo apenas o “desconhecimento do processo”.

Aponta que não há contemporaneidade pois a “
suposta fuga, que não ocorreu, seria fato de 2007, completamente desconectado da realidade atual do processo”
.

Afirma, ainda, a ocorrência de excesso de prazo, uma vez que ainda não foi designada a data para julgamento perante o Tribunal do Júri.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas.

Decisão de ID nº 17342868 indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 17396344).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 17157151) opinando pelo não conhecimento da impetração e, caso conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
FELIX BARBOSA DOS SANTOS
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº0018021-76.2007.8.08.0035.

A impetrante argumenta, em breve síntese, a ausência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de que o paciente não teria permanecido foragido, havendo apenas o “desconhecimento do processo”.

Aponta que não há contemporaneidade pois a “
suposta fuga, que não ocorreu, seria fato de 2007, completamente desconectado da realidade atual do processo”
.

Afirma, ainda, a ocorrência de excesso de prazo, uma vez que ainda não foi designada a data para julgamento perante o Tribunal do Júri.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO

Aduz a Procuradoria de Justiça que o presente Habeas Corpus não deve ser conhecido, por se tratar de mera reiteração de pedidos que já teriam sido apreciados por esta eg. Corte no julgamento do HC nº 5003166-82.2025.8.08.0000.

No referido
writ
, a Defesa do paciente arguiu: i) nulidade da citação editalícia e ii) ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Já no presente Habeas Corpus, a impetrante alega, além da ausência dos requisitos da prisão preventiva, a ocorrência de excesso de prazo.

Assim, não há plena identidade entre as causas de pedir, além de que a prisão preventiva foi recentemente reavaliada pela autoridade coatora, o que, a meu ver, autoriza a nova impetração.

Outrossim, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo se protrai no tempo, permitindo a sua análise por esta Corte.

Firme nessas premissas,
REJEITO
a preliminar aventada.

DO MÉRITO

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivo para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Sabe-se que “
a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
” (AgRg no RHC n. 220.364/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025).

No caso, o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, por fatos ocorridos em
05/08/2007
.

Narra a peça acusatória que, na data mencionada, o paciente, na companhia de dois outros indivíduos, ingressaram na casa da vítima JORGE DE SOUZA GOMES, e, mediante disparos de arma de fogo, teriam ceifado a sua vida.

Consta que a vítima teria sido perseguida pelo acusado até a sua residência, onde foram desferidos os disparos de arma de fogo em frente aos familiares do ofendido.

Têm-se que a motivação do crime teria decorrido de desavenças entre o réu e a vítima, em virtude de apostas feitas na rinha de galo.

Ao proferir a sentença de pronúncia, a autoridade coatora manteve a prisão preventiva do paciente, em virtude do fato de ele ter permanecido foragido por um longo lapso temporal, o que evidencia a sua intenção de se furtar da aplicação da lei penal.

Destaco que a impetrante não se insurge quanto ao
fumus comissi delicti
, o qual se encontra demonstrado pelos elementos de prova angariados aos autos, tanto assim que, recentemente, foi proferida decisão pronunciando o paciente.

Quanto ao
periculum libertatis
, embora a Defesa alegue que a decisão partiu de uma premissa “inexistente”, na medida em que o paciente não teria fugido, a realidade dos autos evidencia justamente o contrário, vejamos:

Descortina-se dos autos que o paciente e os outros 02 (dois) elementos se evadiram após a suposta prática delitiva, situação que ensejou o pedido de decretação de sua prisão temporária pelo órgão de acusação, sendo proferida decisão em
20/09/2007
determinando a medida, assim como deferindo a busca domiciliar, determinando que seja expedido mandado de busca e apreensão no local onde se encontra o denunciado.

Posteriormente, em
27/01/2010
, no ato de recebimento da denúncia, o Magistrado determinou a expedição de mandado de prisão preventiva em face do réu/paciente e sua citação na forma do art. 406 do Código de Processo Penal.

O paciente não foi localizado no endereço constante nos autos, o que ensejou a realização de sua citação por edital e a suspensão do feito, na forma do art. 366 do CPP.

Destaca-se que, previamente à citação editalícia, foram promovidas diligências para a descoberta de seu paradeiro, inclusive com expedição de ofícios à empresas de telefonia, contudo, não foi possível a sua citação pessoal.

Logo, há evidências nos autos que apontam que o paciente empreendeu fuga do distrito da culpa.

Nesse contexto, o fato de o coato permanecer por um longo período de tempo foragido, desde o início das investigações até a sua prisão em fevereiro/2025 evidencia a sua intenção de se furtar da aplicação da lei penal, constituindo fundamento suficiente para o cárcere preventivo.

Não é outro o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA. RÉU QUE SE MANTEVE FORAGIDO DURANTE VÁRIOS ANOS. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. Na hipótese em questão, os autos apontam que o acusado, após se deparar com a vítima na residência de Jakeline (ex-companheira do agravante, com quem havia terminado o relacionamento 4 meses antes), teria iniciado uma discussão, o que culminou em uma briga física. Em momento posterior, após o acusado e a vítima terem se armado com facas, narra-se que o agravante, movido pelo ciúmes, ao se aproveitar da intervenção de seu próprio irmão qu

e conseguira desarmar a vítima, logrou aparecer de forma repentina e desferir os golpes de faca contra o abdome da vítima, a qual não teve chances de defesa, sendo socorrida e vindo a falecer posteriormente a despeito do atendimento médico recebido.
3. Caso em que as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso que acenam para a frieza e periculosidade do acusado. Somado a isso, narra-se que o agravante fugiu do distrito da culpa logo após o cometimento do delito, mantendo-se foragido durante vários anos até ser preso, o que indica a existência de risco para o cumprimento da lei penal.
4. Esta Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de que "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública". (AgRg no HC n. 687.840/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022).
5. Segundo a Corte Suprema, "o fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva" (HC 215663 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 4/7/2022, DJe 11/7/2022).
6. Além disso, "[o] acolhimento das alegações de que não teria havido fuga do distrito de culpa demandaria dilação probatória, providência incabível na via estreita do habeas corpus. (AgRg no HC n. 835.034/PR, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª T., DJe 15/9/2023). Prisão preventiva, no caso vertente, devidamente justificada para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP. 7. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 9. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 939.735/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024.)

No mesmo sentido, já se manifestou esta eg. Corte:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE QUE NÃO FOI LOCALIZADO PERMANECENDO FORAGIDO. NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. LEGITIMIDADE DA DECISÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS COM A SENTENÇA DE PRONÚNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. DENEGADA A ORDEM 1. O paciente não foi localizado para responder a ação penal, tendo sido citado por edital, o que legitima a decisão do Magistrado, em suspender o curso prescricional, com a decretação da prisão preventiva, para garantia da aplicação lei penal. Precedente do STJ.
2. O paciente permaneceu foragido por mais de 04 (quatro) anos, demonstrando a sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal, o que configura elemento concreto capaz de justificar a custódia cautelar. Precedente do STJ
. 3. A prisão também se justifica, para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, além de indícios de autoria e materialidade, pois se trata de processo de competência do Tribunal de Júri, onde o paciente foi pronunciado por homicídio duplamente qualificado, como sendo um dos líderes da organização criminosa, instalada para ceifar a vida da vítima. Precedente do STJ. 4. Estando corretamente fundamentada a manutenção da prisão preventiva, com base na necessidade de ser garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública, não há que se falar em ausência de contemporaneidade, já que os motivos da custódia cautelar ainda persistem. Precedente do TJES. 5. A situação processual do paciente é diferente daquela vivenciada pelos outros acusados, eis que permaneceu foragido por longo tempo, furtando-se à aplicação da lei penal, além dos autos terem sido desmembrados, de modo que inexiste qualquer semelhança que permita a sua soltura. 6. Inviável a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, pois presentes os requisitos legais da custódia cautelar. Precedente do STJ. 7. Ordem denegada. (TJES, HABEAS CORPUS CRIMINAL 5002231-13.2023.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 03/08/2023)

Dessa forma, demonstrada a necessidade e adequação da prisão preventiva, não há que se falar em substituição por medidas cautelares diversas do cárcere, consoante disposto no art. 282, § 6º, do CPP.

Por fim, quanto ao alegado excesso de prazo, segundo entendimento jurisprudencial “
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade,
consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
”.(AgRg no HC n. 887.967/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025).

No caso, considerando que o réu já foi pronunciado, fica prejudicada a alegação de excesso de prazo, consoante Enunciado de Súmula nº 21 do STJ:

Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

Outrossim, eventual excesso de prazo na tramitação da demanda somente pode ser imputado ao próprio paciente que, repita-se, permaneceu foragido por, ao menos, 15 (quinze) anos.

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.